Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702126-63.2021.8.07.0005 RECORRENTE: WALLACE GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva e Apelação Criminal do MPDFT. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes mantida. Réu com duas condenações definitivas por fatos anteriores. Uma anotação empregada para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência. Bis in idem não configurado. Precedentes. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nota negativa mantida. Quantidade significativa de droga apreendida no flagrante: quase 6kg de maconha. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância considerada negativa. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. Caracterização da reincidência. Alegação defensiva de necessidade de cometimento de crimes da mesma espécie rejeitada. Inteligência do art. 63 do CP. Figura do “acusado tecnicamente primário em crime de traficância” não contemplada pelo ordenamento jurídico. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes e reincidência. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Contumácia na seara criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública. Requisitos da custódia cautelar hígidos. Recurso defensivo conhecido e desprovido; apelo do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega que os maus antecedentes foram negativados sob a mesma fundamentação da reincidência, o que implicaria em bis in idem. Assevera, ainda, que a prática anterior de contravenção penal não se presta a configurar a reincidência. Acrescenta que é primário, de boa conduta social e sem indícios de dedicação a atividades criminosas, razão pela qual deveria incidir a minorante do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima. Requer o afastamento da análise desfavorável da quantidade de droga e dos maus antecedentes, bem como o decote da agravante da reincidência e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Colaciona ementas desta Corte de Justiça e do STJ a fim de amparar as suas teses recursais. Deixa, contudo, de apontar, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo, pois, o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior. Vejamos: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. .... III - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE. AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTO DO AFASTAMENTO DA BENESSE PLEITEADA: DROGA FRACIONADA E PREPARADA PARA A VENDA E O CONSUMO – 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO AGENTE AO COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. INTENTO DE ABRANDAR O REGIME INICIAL REJEITADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... V - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado. A grande quantidade de droga fracionada e preparada para a venda e o consumo – 4.000 (quatro mil) unidades - evidencia a dedicação do agente ao comércio espúrio de drogas. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. ....... (AgRg no HC 701.853/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao apelo interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1609463/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023